Tribunal: TJPA
Processo: 0803810-80.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8838 - Imunidade de Jurisdição
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0803810-80.2023.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM - PA

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM E 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. ALVARÁ JUDICIAL PARA SAQUE DE FGTS. PESSOA INTERDITADA DEFINITIVAMENTE. configurada afetação DE interesse do interditado. demanda que deve ser processada por uma das Varas Cíveis com competência privativas de interdito. declaração de competência de um terceiro juízo estranho ao incidente. possibilidade. precedentes do stj. CONFLITO DIRIMIDO NO SENTIDO DE DECLARAR COMPETENTE UMA DAS VARA PRIVATIVAS DE ÓRFÃOS, AUSENTES E INTERDITOS DE BELÉM, A QUEM COUBER POR SORTEIO. à unanimidade.

1.

Considerando que a pretensão contida na demanda que originou este incidente se refere à saque de valores que pertencem à pessoa relativamente incapaz, deve, nos termos do inciso V do art. 105 do Código Judiciário ser processada e julgada por uma das varas cíveis com competência privativa.

2.

No caso dos autos, o suscitado em nenhum momento questionou a competência do processamento da ação originária numa das varas privativas de órfãos, ausentes e interditos. Na realidade, a irresignação feita pela 3ª Vara Cível e Empresarial diz respeito apenas ao envio direto do feito àquele juízo pelo fato de ter processado a ação de curatela que reconheceu a incapacidade relativa da curatelada, considerando que essa demanda já havia transitado em julgado.

3.

Levando em conta que, quando da propositura da ação principal (ocorrida em 03/08/2022), a curatela (proc. Nº 0852258-59.2020.8.14.0301) já estava sentenciada desde 14/12/2021, não haveria a necessidade de reunião dos processos para decisão conjunta, ainda que existisse conexão entre as demandas, nos termos do §1º do art. 55, CPC, inexistindo justificativa para apontar a prevenção do juízo suscitado, devendo, portanto, ocorrer distribuição por sorteio dentre as varas de competência privativa de Belém.

4.

Não obstante o incidente tenha sido estabelecido entre o juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial Belém em face do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial, é possível declarar competente terceiro juízo estranho ao conflito, ante a ausência de vedação legal, e por garantir a celeridade na tramitação do feito. Precedentes do STJ.

5.

Conflito conhecido e provido para declarar competente uma das varas cíveis de competência privativa de órfãos, ausentes e interditos da Capital a ser definido por sorteio entre elas. À unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de conflito de competência negativo suscitado pelo JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM, em face do JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM.

Na origem, trata-se de
Alvará Judicial (Processo nº 0859814-44.2022.8.14.0301)
, cuja pretensão consiste obter autorização para levantamento de valores constantes na Guia de Recolhimento Rescisório do FTS junto à Caixa Econômica Federal da Sra. Maria José de Oliveira Soares, curatelada definitivamente.

O feito foi inicialmente distribuído para a 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, porém, com fundamento na Resolução nº 023/2007-GP, referido juízo declinou sua competência para 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

Já o juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial, embora tenha aquiescido que, de fato, a causa versa sobre interesse e patrimônio de pessoa incapaz, discordou quanto à remessa direta a ele em virtude de ter processado a ação de curatela, já que referida demanda se encontrava sentenciado, inclusive, com trânsito em julgado, devendo, por isso, o feito ser redistribuído dentre as varas privativas de órfãos, ausentes e interditos.

Retornado os autos para 10ª Vara Cível e Empresarial, este juízo suscitou o presente conflito, sob o argumento de que estaria configurada a competência do juízo de órfãos, interditos e ausentes na forma do inciso V do art. 105 do Código Judiciário e porque haveria precedente consubstanciado em decisão monocrática prolatada por um dos membros da Seção de Direito Privado desta Corte no sentido de que, para atrair a competência da vara privativa, não se levaria em consideração se o menor era órfão de ambos os genitores.

Coube-me a relatoria do incidente por distribuição.

Inicialmente, em cumprimento ao artigo 955, caput, do CPC, designei o juízo suscitante para resolver eventuais medidas urgentes pendentes no processo.

O juízo suscitado apresentou informações (ID 13234572) e esclareceu que não se afirmou a incompetência do juízo de órfãos, ausentes e interditos, mas sim redistribuição equânime dos processos, haja vista inexistir conexão da ação de alvará com a demanda de interdição, já que se encontra transitada em julgado.

Intimado, o Ministério Público se manifestou pela improcedência do presente conflito e declaração da competência do juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 19 de abril de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço do conflito de competência, dada a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, verifica-se que ação que originou este Conflito se trata de alvará judicial para fins de levantamento de valores de FGTS da Sra. Maria José de Oliveira, cuja interdição foi decretada por meio de sentença proferida nos autos da ação de curatela (proc. Nº 0852258-59.2020.8.14.0301).

Inicialmente, cumpre pontuar que o suscitado em nenhum momento questionou a competência do processamento da ação numa das varas privativas de órfãos, ausentes e interditos. Na realidade, a irresignação feita pela 3ª Vara Cível e Empresarial diz respeito apenas ao envio direto do feito àquele juízo pelo fato de ter processado a ação de curatela que reconheceu a incapacidade relativa da Sra. Maria, considerando que essa demanda já havia transitado em julgado.

Reputo assistir-lhe razão.

Isto porque quando da propositura da ação que originou o presente incidente (ocorrida em 03/08/2022), a ação de curatela (proc. Nº 0852258-59.2020.8.14.0301) já estava sentenciada desde 14/12/2021, ou seja, ainda que existisse conexão entre as demandas, não haveria a necessidade de reunião dos processos para decisão conjunta, nos termos do §1º
[1]
do art. 55, CPC, inexistindo justificativa para apontar a prevenção do juízo suscitado, devendo, portanto, ocorrer distribuição por sorteio dentre as varas de competência privativa.

Com a devida vênia à manifestação lançada pelo Ministério Público em seu parecer, tenho que a matéria discutida no processo originário atrai sim a competência de uma das varas de interdito, haja vista que o pedido se refere à saque de valores que pertencem à pessoa relativamente incapaz, devendo, nos termos do inciso V
[2]
do art. 105 do Código Judiciário ser processada e julgada por uma das varas cíveis com competência privativa.

Contudo, não obstante o presente incidente tenha sido estabelecido entre 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém em face do juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a competência para processar e julgar o feito deve ser determinada por distribuição dentre as varas privativas de órfãos, ausentes e interditos da Capital, que, a depender do sorteio, pode vir a recair no juízo suscitado.

Registro ser possível declarar competente terceiro juízo estranho ao conflito, ante a ausência de vedação legal, e por garantir a celeridade na tramitação do feito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA. SUPOSTAS OFENSAS PUBLICADAS EM SITE NA INTERNET. COMPETÊNCIA DO LOCAL ONDE AS INFORMAÇÕES SÃO ALIMENTADAS.

1. Em recente decisão desta Terceira Seção ficou consolidado que é competente para julgamento de crimes cometidos pela internet o juízo do local onde as informações são alimentadas, sendo irrelevante o local do provedor. "Esse local deve ser aquele de onde efetivamente partiu a publicação do conteúdo, o que ocorre no próprio local do domínio em que se encontra a home page, porquanto é ali que o titular do domínio alimenta o seu conteúdo, independentemente do local onde se hospeda o sítio eletrônico (provedor)" (CC 136.700/SP Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 1º/10/2015).

2.
A jurisprudência da Corte admite a declaração de competência de terceiro juízo, estranho ao conflito
. A veiculação da reportagem supostamente caluniosa partiu de sítio eletrônico cujo domínio é de empresa sediada em Fortaleza/CE, o que afasta a competência dos juízos que figuram como suscitante e suscitado neste incidente. 3. Conflito conhecido para declarar competente uma das varas criminais da comarca de Fortaleza/CE, juízo estranho ao conflito. (CC 145.424/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/04/2016, DJe 26/04/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA.ART. 486 DO CPC. ALEGADOS VÍCIOS DE CONSENTIMENTO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO NO ÂMBITO DE JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE SE PRETENDE ANULAR. ART. 108 DO CPC. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DE JUÍZO ESTRANHO AO CONFLITO.

1. Na ação principal, o autor pretende a declaração de nulidade do acordo celebrado no Juizado Especial Cível, tendo como causa de pedir os alegados vícios de consentimento. Ve-se, portanto, que são questões afetas exclusivamente à seara civilista, ainda que, remotamente, as verbas acordadas digam respeito à relação laboral.

2.
O reconhecimento da competência de Juízo estranho ao conflito suscitado é perfeitamente possível ante a ausência de vedação legal, sendo procedimento adotado por esta Corte Superior em muitas oportunidades, garantindo-se, assim, a celeridade na tramitação do processo. Precedentes.

3. Compete ao Juizado Especial Cível processar e julgar as demandas anulatórias de seus próprios julgados. 4. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo do Juizado Especial da Comarca de Iguatu/CE, terceiro estranho ao conflito, para processar e julgar a ação anulatória. (CC 120.556/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 17/10/2013)

Assim, levando em conta que o feito originário versa sobre matéria se enlaça à tutela de interesse de bens de pessoa interditada e que inexiste necessidade de reunião do processo com a ação de curatela (proc. Nº0852258-59.2020.8.14.0301) porque esta demanda já se encontra sentenciada, inclusive com trânsito em julgado, deve a ação de Alvará Judicial ser redistribuída dentre as varas privativas de órfãos, ausente e interditos de Belém.

Ante o exposto
,
conheço
do Conflito de Competência para declarar como competente o juízo de
uma das varas privativas de órfãos, ausentes ou interditos da Capita
l, a fim de processar a Ação de Alvará Judicial (Processo nº 0859814-44.2022.8.14.0301), que será definido por sorteio.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais a
çõ
es quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§
1
º
Os processos de a
çõ
es conexas ser
ã
o reunidos para decis
ã
o conjunta, salvo se um deles j
á
houver sido sentenciado.

[2]
Art. 105, C
ó
digo Judici
á
rio. Como Juiz de
Ó
rf
ã
os, Interditos e Ausentes, compete aos Ju
í
zes de Direito:

V
–
Praticar todos os atos acauteladores da pessoa, bens e direitos dos
ó
rf
ã
os, interditos e ausentes.

Belém, 11/05/2023